Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-61.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014842-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EVA CHABALIN - CPF: 206.940.401-34 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROGRAMA PASEP. SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por danos materiais, condenando o réu ao pagamento de R$ 21.454,13 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), decorrente de má administração dos valores depositados na conta individual do PASEP da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) se há competência da Justiça Estadual para julgar a lide; (iii) se a pretensão está prescrita; e (iv) se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil tem legitimidade passiva, conforme fixado no Tema 1.150/STJ, que reconhece sua responsabilidade pela gestão de contas do PASEP e eventuais falhas nos serviços prestados.

A competência é da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia não envolve responsabilidade direta da União, mas atos de administração atribuídos à instituição financeira gestora.

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 aplica-se ao caso, iniciando-se a partir do momento em que a autora tomou ciência dos saques irregulares.

Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para ações relacionadas a falhas na administração de contas do PASEP. 2. A competência para julgamento dessas demandas é da Justiça Estadual. 3. O prazo prescricional é decenal, iniciando-se na data em que o titular da conta toma ciência dos saques indevidos.4. Cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX; CC, arts. 205 e; CPC/2015, arts. 373 e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020; RAC n.º 1008352-23.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos
da ação de reparação por danos materiais
proposta por
Eva Chabalin
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
condenando o réu ao pagamento de R$ 21.454,13 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre impugnando, preliminarmente, a assistência judiciaria concedida à apelada, posto que não preenche os requisitos legais. Suscita, ainda, preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir da parte autora; de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; de incompetência da Justiça Comum Estadual para julgar o feito e, por fim, a ocorrência da prescrição no caso.

No mérito, alega que o pedido de indenização por danos materiais deve ser indeferido em sua totalidade. Aduz que não há comprovação cabal de que os valores supostamente subtraídos sejam resultado de má gestão ou falha do Banco do Brasil, além de que os extratos e documentos apresentados pela autora são insuficientes para comprovar os danos alegados e que o saldo da conta do recorrido foi atualizado conforme as normativas legais.

Segue sustentando que, os cálculos apresentados utilizam índices de correção monetária que não são aplicáveis ao fundo PASEP. Assevera que não está obrigado a ressarcir ou a prestar contas, pelo simples fato de ser incumbido de repassar os valores apontados pelo gestor aos beneficiários, sendo que os valores ficam sob mera custódia do Banco do Brasil. Conclui que sem a comprovação efetiva do dano material sofrido, não há que se falar em dever de indenizar. Pretende, ao final, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação originaria, fixando honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da autora.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 266601350), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação por danos materiais movida por Eva Chabalin, objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento da importância de R$ 113.924,54 (cento e treze mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, em razão dos valores subtraídos e/ou não repassados para a sua conta individual, por ocasião da mudança na destinação do fundo PASEP.

A autora alegou, em apertada síntese, que no ano de 1970 foi promulgada a Lei Complementar n.º 08/1970, e que tinha por objetivo distribuir contribuições entre todos os servidores em atividade, Civis e Militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das entidades da Administração Indireta e Fundações, o chamado “PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”.

Prossegue asseverando que à época, incorporou como servidora pública no cargo de analista administrativo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Assim, após ter conhecimento que poderia haver valores depositados no programa PIS/PASEP, procedeu ao saque do montante de sua cota e, para sua surpresa, o saldo disponível era de apenas, R$ 1.937,34 (mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), valor que estaria muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Dessa forma, defende que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa. Ainda, que recebeu depósitos das cotas do PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1988 e 1989, e que esses valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues a autora no momento que reunisse os requisitos legais para o saque do PASEP.

Menciona que em 15.08.1988, já tinha um saldo acumulado na conta PASEP de Cz$ 162.532,00 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e trinta e dois cruzados).

Firme em seus argumentos, ao final requer a condenação da instituição bancária ao pagamento da importância de R$ 58.721,83 (cinquenta e oito mil e setecentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) à título de danos materiais.

O Banco do Brasil apresentou contestação arguindo as preliminares de impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ilegitimidade passiva
ad causam
, competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP e prescrição.

No mérito, destacou que o valor indicado na inicial estaria em desconformidade com a legislação aplicável ao fundo PASEP e que os cálculos apresentados ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente. Defendeu ainda a não comprovação efetiva do dano material (ressarcimento), a inaplicabilidade do CDC ao caso, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao fim, asseverou a necessidade de produção da prova pericial contábil, postulando pela improcedência do pleito inicial (id. 266601258).

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 266601271).

Em razão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR n.º 71/TO - 020/0276752-2), determinou-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado deste. (id. 266601290).

Sobreveio aos autos informação do julgamento do Tema 1.150 do STJ.

O juiz saneou o feito (id. 266601296), seguido de manifestação das partes quanto às provas que pretendiam produzir.

O laudo pericial foi acostado aos autos (id. 266601336).

O Banco do Brasil discordou do cálculo (id. 266601341), apresentando parecer do assistente técnico (id. 266601342).

A autora manifestou concordância (id. 266601343)

Na sequência, a douta juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 21.454,13 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 266601344).

Inconformada, insurge-se a instituição bancária requerida.

Pois bem. De proêmio, no que tange a Impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, verifico que o requerido, ora apelante, não apresenta qualquer prova apta a ensejar a sua revogação.

A gratuidade foi concedida à autora após a apresentação de documentação que demonstrou preencher os requisitos para a concessão da benesse, ante ao reconhecimento da hipossuficiência. Assim sendo,
rejeito a impugnação
, mantendo a gratuidade anteriormente deferida.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir da autora, esta merece ser rechaçada sem delongas, posto que, a autora busca ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, restando, patente, o seu interesse. Assim,
rejeito a preliminar
.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma,
data vênia
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira apelante para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”
(TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(TJMT, RAI n.º 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021 – negritei e grifei).

Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação. Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
de incompetência da Justiça Comum Estadual.

Quanto à
prejudicial do mérito da prescrição
, também não assiste razão ao apelante. Digo isso, porque o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que a autora tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em 2016 (id. 266600893), quando teve acesso ao extrato e/ou microfilmagem da conta e das respectivas movimentações, podendo verificar a existência de eventuais inconsistências no montante do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em 31.03.2020, de clareza solar que encontra-se dentro do prazo decenal, não havendo que se falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial, também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”

Logo,
rejeito a prejudicial da prescrição
.

Avançando no mérito da questão, embora o apelante tenha sustentado ao longo da lide a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo impossível inverter o ônus da prova, analisando detidamente a sentença proferida pela togada
a quo ̧
é possível verificar que não houve a aplicação do CDC, sequer a inversão do ônus da prova.

Explicado tal ponto, cinge-se a controvérsia em aquilatar se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (id. 266600899) e extratos emitidos pelo banco (id. 266600898, id. 266601251), que indicam que no dia 13.08.2019, havia saldo na conta vinculada da autora de apenas R$ 1.937,34 (mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Ora, o valor em questão revela-se extremamente baixo, especialmente considerando que a autora iniciou sua carreira na administração pública antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, com depósitos realizados até o ano de 1989. Ademais, é imprescindível observar a necessidade de atualização monetária do montante ao longo dos anos.

In casu
, diante da divergência, insta destacar que houve a realização de perícia técnica, onde a
expert
nomeada pelo juízo concluiu que o saldo credor em favor da autora/apelada é de R$ 21.454,13 (Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). - id. 266601336 - Pág. 17.

A propósito, a questão foi profundamente analisada pela douta magistrada, confira:

“(...)
À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada à parte autora.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo Autor, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim,
extrai-se do parecer técnico de Id. 173284998, que foram corretamente observadas às regras para o cálculo do PASEP, tendo a contadora o saldo final da conta PASEP do autor em R$ 21.454,13 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos).

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados. Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 21.454,13 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu
.

Referida decisão está em consonância com o princípio da responsabilidade objetiva da instituição financeira sobre a movimentação das contas PASEP.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional. (...)

Por último, a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.
” (id. 266601344 – negritei e grifei).

Assim, com a devida vênia, a r. sentença não merece qualquer reparo, mormente considerando que encontra-se em consonância com a jurisprudência, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR Nº 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu
.
”

(RAC n.º 1008352-23.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.11.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DESFALQUE INJUSTIFICADO NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações que tratam da administração e movimentação dos valores depositados em contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a atribuição conferida pela legislação para administrar o programa e manter as contas individualizadas dos participantes. Precedentes do STJ.

Configura-se falha na prestação de serviços quando o banco administrador não consegue demonstrar a legalidade dos lançamentos realizados na conta do participante do PASEP, inclusive os saques e atualizações monetárias, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus da prova compete ao banco, em razão da inversão do ônus probatório.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre laudo pericial complementar não prospera, uma vez que não existe previsão legal que exija a homologação do laudo pelo juiz. A sentença devidamente fundamentada, com base em provas dos autos, não incorre em nulidade.

Não havendo prova cabal que desqualifique o laudo pericial judicial produzido, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta PASEP.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11º, do CPC.”
(RAC n.º 1044555-81.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado Rel. JD Tatiane Colombo, j. 18.12.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O SALDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FIRMADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LC N. 26/75. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, a exemplo da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, situação vertente. Tema 1150/STJ. 3. A União deve figurar no polo passivo somente nas demandas cuja controvérsia reside na recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos. Competência da Justiça Estadual firmada. 4. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, em apurar se o cálculo pericial contábil observara as disposições legais próprias acerca da correção monetária e juros sobre o saldo PASEP, notadamente aquelas dispostas na LC nº 26/75.
5. O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 6. Evidenciado dos autos que o laudo pericial contábil observara os critérios legais atinentes à correção monetária e juros remuneratórios disciplinados na LC nº 26/75, a manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-lo
. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJGO, RAC n.º 5293465-14.2020.8.09.0051, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 01.04.2024 – destaquei).

Em conclusão, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu, apresentar provas hábeis aptas à demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

In casu
, é de clareza solar que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

Quanto à insurgência em relação aos honorários advocatícios arbitrados, devo destacar que se constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

No caso dos autos, a juíza
a quo
corretamente fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, seguindo a regra disposta expressamente no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025